Tribunal: TJSP
Processo: 1006949-35.2020.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de validade de diploma de ensino superior cumulada com pedido indenizatório. Prestação de serviços educacionais. Sentença de procedência. Inconformismo da parte ré. Competência. Interesse da União na hipótese de "controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior". Competência da Justiça Federal. Artigo 109, inciso I, da Constituição Federal.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de validade de diploma de ensino superior cumulada com pedido indenizatório. Prestação de serviços educacionais. Sentença de procedência. Inconformismo da parte ré. Competência. Interesse da União na hipótese de "controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior". Competência da Justiça Federal. Artigo 109, inciso I, da Constituição Federal. Tema 1154 firmado pelo Supremo Tribunal Federal ao reconhecer Repercussão Geral no Recurso Extraordinário no 1.304.964. Incompetência da Justiça Estadual reconhecida. Recurso provido, com determinação de remessa dos autos do processo à Justiça Federal.